Tribunal: STF
Processo: RE 1317890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS. Energia elétrica. Repartição do produto da arrecadação do tributo com os municípios. Valor adicionado fiscal. Local da ocorrência dos fatos geradores. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    1. Tendo presente a decisão proferida pela instância a Quo, soberana na análise dos fatos e das provas, a presente discussão cinge-se ao âmbito infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório, estando intimamente imbricada com a definição de valor adicionado fiscal e do local da ocorrência dos fatos geradores do ICMS, consideradas as operações com energia elétrica mencionadas nos autos.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário deverá ser majorado em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.